Tribunal: TJPA
Processo: 0008445-16.2014.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÃRITO - TESE DE CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO NÂº 209.875. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ENFRENTOU AS QUESTÃES LEVANTADAS PELOS RECORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÃRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES1) Da inexistÃªncia de Defesa e por via de consequÃªncia do Recurso de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o.Sustenta o embargado SÃBATO G.M.ROSSETTI, que a querelante Ana CÃ©lia Regina Pinheiro da Costa, que foi citada por edital, conforme fls. 255, no qual o processo encontra-se suspenso, assim como o prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP e com amparo nas decisÃμes de fls. 254 e 258.Considerando que nÃ£o foi apresentada defesa em 1Âº grau pela citada querelada, apenas e tÃ£o somente pelos outros dois querelados, tem-se por inexistente, por via de consequÃªncia lÃ3gica, as contrarrazÃμes de fls. 441-448 e o prÃ3prio recurso de embargos.Pois bem. Analisando os presentes autos, constato que nÃ£o assiste razÃ£o a preliminar arguida, uma vez que esses argumentos poderiam ter sido levantados antes inclusive do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ou seja, esse argumento encontra-se precluso.2) InexistÃªncia de Defesa e por via de consequÃªncia do presente Recurso de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o quanto aos Querelados Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano.Sustenta o embargado que por equÃvoco o feito ainda em 1Âº grau de jurisdiÃ§Ã£o foi remetido Ã Defensoria PÃºblica para apresentaÃ§Ã£o de defesa dos querelados Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano, entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que ambos possuÃam e possuem advogados particulares devidamente habilitados nos autos, conforme fls. 190 e 254.Afirma que apesar de intimados em audiÃªncia para apresentarem resposta, deixaram de exercer seu direito de defesa, conforme certidÃ£o de fls. 257, ambos ficaram inertes.AlÃ©m disso, ambos (Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano), sÃ£o pessoas com condiÃ§Ãμes financeiras privilegiadas e estÃ£o utilizando dos serviÃ§os da Defensoria PÃºblica de forma equivocada, razÃ£o pela qual pugna pelo nÃ£o conhecimento dos embargos dos embargantes acima citados.Analisando os argumentos levantados na segunda preliminar, verifica-se que nÃ£o assiste razÃ£o a preliminar. Explico.Nota-se que o prÃ3prio embargado informa que os embargantes Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano, deixaram de apresentar defesa nos presentes autos de forma voluntÃ¡ria. Desta forma, entendo que o magistrado fez cumprir a lei processual penal de forma correta, uma vez que o Â§2Âº do art. 396 â A do CPP, informa: âÂ§ 2o NÃ£o apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, nÃ£o constituir defensor, o juiz nomearÃ¡ defensor para oferecÃª-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) diasâ. Nesse caso ambos se enquadram na primeira parte do mencionado dispositivo legal, ou seja, deixaram de apresentar resposta no prazo legal. Assim, naturalmente o magistrado encaminhou os autos Ã Defensoria PÃºblica para dar andamento da marcha processual, com fulcro no princÃpio constitucional do contraditÃ3rio e da ampla defesa.Assim, rejeito a preliminar arguida.MÃRITONÃ£o merece acolhimento os embargos declaratÃ3rios, visto que ausentes as hipÃ3teses do artigo 619 do CÃ3digo de Processo Penal.Pelo que se constata das razÃμes dos embargos declaratÃ3rios, o embargante pretende a rediscussÃ£o da matÃ©ria decidida, o que Ã© incabÃvel na seara dos embargos declaratÃ3rios, restrita Ã s hipÃ3teses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o.Ademais, a questÃ£o envolvendo a suposta violaÃ§Ã£o ao princÃpio da indivisibilidade da aÃ§Ã£o penal privada, tese essa que foi devidamente enfrentada no AcÃ3rdÃ£o recorrido, nÃ£o havendo assim qualquer contradiÃ§Ã£o no julgado. Na verdade, o que se busca com o presente recurso Ã© na verdade rediscutir matÃ©ria jÃ¡ julgada, o que nÃ£o se pode permitir por meio de recurso de embargos de declaraÃ§Ã£o, sob pena de subverter e tumultuar o bom andamento dos autos.Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisÃ£o colegiada, demonstrando a clara pretensÃ£o dos recorrentes em rediscutir matÃ©ria jÃ¡ apreciada, os embargos declaratÃ3rios devem ser rejeitados (precedentes).Concluo, portanto, que o AcÃ3rdÃ£o vergastado nÃ£o tem omissÃ£o ou contradiÃ§Ã£o na sua fundamentaÃ§Ã£o, tampouco Ã© desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os parÃ¢metros legais, com a devida indicaÃ§Ã£o dos fatos concretos dos autos.Isso posto, e, em consonÃ¢ncia com o parecer do MinistÃ©rio PÃºblico, conheÃ§o do presente recurso de embargos de declaraÃ§Ã£o, para no mÃ©rito rejeitÃ¡-lo, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. AcÃ3rdÃ£o embargado.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âº Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO E NO MÃRITO, REJEITÃ-LO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0008445-16.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTES: MARIA FRANSSINETE DE SOUZA, MARCELO FERREIRA MARQUES, ANA CÉLIA REGINA PINHEIRO DA COSTA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 209.875
EMBARGADO: SÁBATO G.M.ROSSETTI
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - TESE DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO Nº 209.875. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ENFRENTOU AS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS RECORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINARES
1)

Da inexistência de Defesa e por via de consequência do Recurso de Embargos de Declaração.
Sustenta o embargado SÁBATO G.M.ROSSETTI, que a querelante Ana Célia Regina Pinheiro da Costa, que foi citada por edital, conforme fls. 255, no qual o processo encontra-se suspenso, assim como o prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP e com amparo nas decisões de fls. 254 e 258.
Considerando que não foi apresentada defesa em 1º grau pela citada querelada, apenas e tão somente pelos outros dois querelados, tem-se por inexistente, por via de consequência lógica, as contrarrazões de fls. 441-448 e o próprio recurso de embargos.
Pois bem. Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão a preliminar arguida, uma vez que esses argumentos poderiam ter sido levantados antes inclusive do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ou seja, esse argumento encontra-se
precluso
.
2)

Inexistência de Defesa e por via de consequência do presente Recurso de Embargos de Declaração quanto aos Querelados Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano
.
Sustenta o embargado que por equívoco o feito ainda em 1º grau de jurisdição foi remetido à Defensoria Pública para apresentação de defesa dos querelados
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano,
entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que ambos possuíam e possuem advogados particulares devidamente habilitados nos autos, conforme fls. 190 e 254.
Afirma que apesar de intimados em audiência para apresentarem resposta, deixaram de exercer seu direito de defesa, conforme certidão de fls. 257, ambos ficaram inertes.
Além disso, ambos (
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano), são pessoas com condições financeiras privilegiadas

e estão utilizando dos serviços da Defensoria Pública de forma equivocada, razão pela qual pugna pelo não conhecimento dos embargos dos embargantes acima citados.
Analisando os argumentos levantados na segunda preliminar, verifica-se que não assiste razão a preliminar. Explico.
Nota-se que o próprio embargado informa que os embargantes
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano, deixaram de apresentar defesa nos presentes autos de forma voluntária
.
Desta forma, entendo que o magistrado fez cumprir a lei processual penal de forma correta, uma vez que o §2º do art. 396 - A do CPP, informa: ¿§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias¿.
Nesse caso ambos se enquadram na primeira parte do mencionado dispositivo legal, ou seja, deixaram de apresentar resposta no prazo legal. Assim, naturalmente o magistrado encaminhou os autos à Defensoria Pública para dar andamento da marcha processual, com fulcro no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO
Não merece acolhimento os embargos declaratórios, visto que ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Pelo que se constata das razões dos embargos declaratórios, o embargante pretende a rediscussão da matéria decidida, o que é incabível na seara dos embargos declaratórios, restrita às hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ademais, a questão envolvendo a suposta violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, tese essa que foi devidamente enfrentada no Acórdão recorrido, não havendo assim qualquer contradição no julgado. Na verdade, o que se busca com o presente recurso é na verdade rediscutir matéria já julgada, o que não se pode permitir por meio de recurso de embargos de declaração, sob pena de subverter e tumultuar o bom andamento dos autos.
Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão dos recorrentes em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados (precedentes).
Concluo, portanto, que o Acórdão vergastado não tem omissão ou contradição na sua fundamentação, tampouco é desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os parâmetros legais, com a devida indicação dos fatos concretos dos autos.
Isso posto, e, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, para no mérito
rejeitá-lo
, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos.
Belém (PA), 17 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0008445-16.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTES: MARIA FRANSSINETE DE SOUZA, MARCELO FERREIRA MARQUES, ANA CÉLIA REGINA PINHEIRO DA COSTA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 209.875
EMBARGADO: SÁBATO G.M.ROSSETTI
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
MARIA FRANSSINETE DE SOUZA, MARCELO FERREIRA MARQUES, ANA CÉLIA REGINA PINHEIRO DA COSTA
, por intermédio da Defensora Pública Rosa Angela Ramos Wenner, em face do Acórdão n° 209.875, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos, conheceu e julgou provido o recurso em sentido estrito interposto por
SÁBATO GIOVANI MEGALE ROSSETI.

Os embargantes inconformados com o Acórdão nº 209.875, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos, conheceu e julgou provido o recurso em sentido estrito interposto por
SÁBATO GIOVANI MEGALE ROSSETI, nos seguintes termos:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. COMPARTILHAMENTO DE NOTÍ
CIA EM REDE SOCIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS PELA RENÚNCIA TÁCITA. INDIVISIBILIDADE DA AÇ¿O PENAL PRIVADA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO A AUS
ÊNCIA DE PROPOSIÇ
¿O DE AÇ¿O PENAL EM RELAÇ¿O AOS DEMAIS AUTORES DO SUPOSTO DELITOS. SELETIVIDADE N¿O DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A extinção da punibilidade sob o fundamento da renúncia tácita, in casu, não restou devidamente fundamentada, em razão do querelante/recorrente ter comprovado ter movido ação penal privada contra outros querelados que praticaram o mesmo ato, ou seja, o compartilhamento de manchete de blogs que o querelante julgou ofensiva.
2 - O recorrente não incorreu na renúncia tácita na qual se configura quando seleciona contra quem demandar, e ao renunciar o direito de ação contra um ou alguns dos autores do suposto crime, a todos se estenderá.
3 - Sentença que merece ser reformada, nos termos do voto.
4 - Recurso conhecido e provido.

Os recorrentes inconformados com o Acórdão nº 209.875, opuseram Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão impugnado foi contraditório.

Em sede de contrarrazões, o embargado Sábato G. M. Rossetti, pugnou inicialmente o não conhecimento dos embargos de declaração em razão das preliminares: a) inexistência de Defesa e por via de consequência do Recurso de Embargos de Declaração; b) Inexistência de Defesa e por via de consequência do presente Recurso de Embargos de Declaração quanto aos Querelados Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano, e no mérito, pela sua rejeição em razão da ausência de contradição no julgado.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

PRELIMINARES
3)

Da inexistência de Defesa e por via de consequência do Recurso de Embargos de Declaração.

Sustenta o embargado SÁBATO G.M.ROSSETTI, que a querelante Ana Célia Regina Pinheiro da Costa, que foi citada por edital, conforme fls. 255, no qual o processo encontra-se suspenso, assim como o prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP e com amparo nas decisões de fls. 254 e 258.

Considerando que não foi apresentada defesa em 1º grau pela citada querelada, apenas e tão somente pelos outros dois querelados, tem-se por inexistente, por via de consequência lógica, as contrarrazões de fls. 441-448 e o próprio recurso de embargos.

Pois bem. Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão a preliminar arguida, uma vez que esses argumentos poderiam ter sido levantados antes inclusive do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ou seja, esse argumento encontra-se
precluso
.
4)

Inexistência de Defesa e por via de consequência do presente Recurso de Embargos de Declaração quanto aos Querelados Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano
.

Sustenta o embargado que por equívoco o feito ainda em 1º grau de jurisdição foi remetido à Defensoria Pública para apresentação de defesa dos querelados
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano,
entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que ambos possuíam e possuem advogados particulares devidamente habilitados nos autos, conforme fls. 190 e 254.

Afirma que apesar de intimados em audiência para apresentarem resposta, deixaram de exercer seu direito de defesa, conforme certidão de fls. 257, ambos ficaram inertes.

Além disso, ambos (
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano), são pessoas com condições financeiras privilegiadas

e estão utilizando dos serviços da Defensoria Pública de forma equivocada, razão pela qual pugna pelo não conhecimento dos embargos dos embargantes acima citados.

Analisando os argumentos levantados na segunda preliminar, verifica-se que não assiste razão a preliminar. Explico.

Nota-se que o próprio embargado informa que os embargantes
Marcelo Ferreira Marques e Maria Franssinete Florenzano, deixaram de apresentar defesa nos presentes autos de forma voluntária
.
Desta forma, entendo que o magistrado fez cumprir a lei processual penal de forma correta, uma vez que o §2º do art. 396 - A do CPP, informa:
¿§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias¿.

Nesse caso ambos se enquadram na primeira parte do mencionado dispositivo legal, ou seja, deixaram de apresentar resposta no prazo legal. Assim, naturalmente o magistrado encaminhou os autos à Defensoria Pública para dar andamento da marcha processual, com fulcro no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Sem mais delongas, passo a enfrentar o mérito.

MÉRITO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo
o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Adianto que não merece acolhimento os embargos declaratórios, visto que ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Pelo que se constata das razões dos embargos declaratórios, o embargante pretende a rediscussão da matéria decidida, o que é incabível na seara dos embargos declaratórios, restrita às hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ademais, a questão envolvendo a suposta violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, tese essa que foi devidamente enfrentada no Acórdão recorrido, não havendo assim qualquer contradição no julgado. Na verdade, o que se busca com o presente recurso é na verdade rediscutir matéria já julgada, o que não se pode permitir por meio de recurso de embargos de declaração, sob pena de subverter e tumultuar o bom andamento dos autos.

Transcrevo trecho do Acórdão embargado que discutiu a matéria:
¿(...) In casu
, observo que assiste raz¿o os argumentos levantados pelo recorrente, uma vez que processou criminalmente n¿o apenas os recorridos
MARIA FRANSSINETE DE SOUZA, MARCELO FERREIRA MARQUES DA CRUZ, ANA CÉLIA REGINA PINHEIRO DA COSTA,
como também o ex-
prefeito de Marabá (identificado como Jo¿o Salame), e ex-prefeito de Marituba (identificado como Antônio Armando Amaral de Castro), que na época dos fatos foi ajuizada Aç¿o Penal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme documento de fls. 383-396, a qual foi redistribuída no dia 04.06.2014 (sistema libra), para Relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que julgou a referida Aç¿o Penal no dia 04.05.2015, perante as Câmaras Criminais Reunidas (nomenclatura antiga), atual Seç¿o de Direito Penal, julgamento que foi presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Além di
sso, constatei que o recorrente n¿o apenas processou criminalmente o Ex-Prefeito de Marabá Jo¿o Salame, Ex-Prefeito de Marituba, Antônio Armando, como também ajuizou aç¿o penal em face dos blogueiros Hiroshi Boega, Parsifal Pontes (Processo n
º 00078126820158140401), Radialista Nonato Pereira e os participantes de seu programa, o Advogado Elson Soares e Silvio Santos (Processo nº 00085197020140401) e o Ex-Prefeito de Santa Luiza do Pará, Adamor Aires de Oliveira (Processo nº 0000365-05.2014.814.0000).
Dessa forma, acolho os argumentos mencionados pelo recorrente, uma vez que n¿o restou demonstrado qualquer violaç¿o ao princípio da indivisibilidade, consubstanciado nos artigos 48 e 49 do CPP. (...)¿

Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão dos recorrentes em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Nesse sentido cito precedente deste E. TJPA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP; 2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. 3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou:
(...) Assim sendo, no caso em exame, não consta n acórdão objurgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão capaz de autorizar o acolhimento do reclamo, pois os pontos controvertidos pelo relator foram enfrentados de maneira clara a ponto de satisfazer a análise da pretensão recursal.
De outro lado, ainda que de forma diversa da pretendida pelo recorrente, a decisão colegiada analisou todas as teses apontadas pela defesa, as quais objetivavam a modificação da sentença de primeiro grau (...)¿.

Concluo, portanto, que o Acórdão vergastado não tem omissão ou contradição na sua fundamentação, tampouco é desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os parâmetros legais, com a devida indicação dos fatos concretos dos autos.

Isso posto, e, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, para no mérito
rejeitá-lo
, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.

É como voto.
Belém, 17 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator